Tribunal: TJMT
Processo: 0014722-96.2013.8.11.0003
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014722-96.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeitos, Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Rescisão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TEXAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 04.869.286/0001-05 (APELANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), UNIAO FAZENDA NACIONAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), TANIA MARIA CARDOSO SILVA AMANCIO - CPF: 004.615.588-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DEU PROVIMENTO EM MENOR EXTENSÃO, VENCIDOS DES. LUIZ CARLOS DA COSTA E DESA. MARIA EROTIDES KNEIP" .(Participaram do Julgamento: DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA , EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO SR DES MARCIO VIDAL, XMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CANAL HIDROLÓGICO, GALERIAS DE ÁGUAS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PROMOVIDA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PAGAMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE – MERA RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA – MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO – DEVER LEGAL – ART. 37, XXI, DA CF E ARTS. 40, XI, E 55, III, DA LEI N. 8.666/93 – DANO MORAL CONFIGURADO – CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – PREJUÍZOS DECORRENTES DA OMISSÃO DO MUNICÍPIO EM EFETUAR O DEVIDO PAGAMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O direito ao reajuste contratual é
cláusula necessária
do contrato, à luz do que dispõe o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, bem como os artigos 40, inciso XI, e 55, inciso III, ambos da Lei nº 8.666/93, constituindo, ademais, instrumento de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contratos entabulados por períodos de no mínimo 12 (doze) meses.

2. A
ausência de cláusula de correção monetária dos preços não constitui impedimento ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, sob pena de ofensa à garantia inserta no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, bem como de enriquecimento ilícito do erário.

3. D
emonstrado que a conduta do Município de Rondonópolis contribuiu de forma decisiva para o evento danoso, causando desiquilíbrio contratual e prejuízo financeiro de grande monta à contratada, que, inclusive, teve deferida recuperação judicial, resta configurado o dever de indenizar o dano moral suportado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Texas Construções e Incorporações Ltda
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT
, que, nos autos da ação de cobrança nº 0014722-96.2013.811.0003, proposta pela apelante em desfavor do
Município de Rondonópolis/MT
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante busca a reforma da sentença vergastada, relatando que, após o devido procedimento licitatório, celebrou o Contrato Administrativo nº 2.280/2007 com o Município apelado, o qual tinha por objeto a execução de obra de canal hidrológico, galerias de águas pluviais e pavimentação asfáltica, com previsão de duração de 12 (doze) meses, no valor global de R$ 21.441.682,73 (vinte e um milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, seiscentos e oitenta e dois reais e setenta e três centavos).

Aduz que, no entanto, o Município de Rondonópolis, além de paralisar as obras, providenciou aditivos de prorrogação do prazo de conclusão destas, sem que fosse promovida a correção monetária do preço inicialmente ajustado, a fim de que fosse mantido o equilíbrio econômico-financeiro contratual.

Nesse compasso, pontua que não agiu com acerto o magistrado de piso ao indeferir os pedidos iniciais, aduzindo que os fundamentos da sentença não correspondem aos pedidos formulados pela empresa autora, os quais objetivam principalmente a correção monetária do contrato, que fora prorrogado por seis anos sem o obrigatório reequilíbrio econômico-financeiro.

Defende a obrigatoriedade da correção monetária nos contratos licitatórios firmados com a Administração Pública, em estrita observância às disposições expressas na Constituição Federal, na Lei nº 8.666/93, bem como na Lei nº 10.192/01.

Sustenta que
“quanto a permissão de aplicação de correção monetária nos valores contratuais, incluindo contratos firmados com a Administração Pública, tem-se como base os termos da Lei 10.192/01, que estabelece o prazo contratual
igual ou superior a 1 (um) ano
, como requisito para aplicação de correção monetária e ressalta que os contratos firmados com ente federativo deverá ser reajustado ou corrigido monetariamente nos termos da Lei de Licitações, devendo a correção ser calculada desde a data limite de oferta de proposta.”

Realça que
“comprovado está nos autos a prorrogação do contrato, que nunca fora contestada pelo Município Apelado, resta patente o dever de corrigir os valores contratuais, uma vez que a correção monetária NÃO SE TRATA da obtenção de lucro frente à parte contratante, e sim, tão somente, a preservação do poder aquisitivo da moeda.”

Destaca que a ausência de previsão no edital de abertura do procedimento licitatório, bem como no contrato administrativo, de cláusulas com previsão de reajuste ou correção monetária com a finalidade de preservar o valor da proposta inicial, não deve se sobrepor às normas legais, que impõem a referida obrigatoriedade, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da moralidade.

Assevera, ainda, que buscou administrativamente o recebimento da correção monetária devida, de modo que, mesmo com o parecer favorável da Procuradoria do Município quanto à obrigatoriedade legal do pagamento, o Município nunca efetuou o referido adimplemento.

Alega que
“a Prefeitura ausentou com verdade em sua defesa, pois alega que após o parecer favorável à correção monetária, emitido administrativamente, teria efetivado o devido pagamento, o que nunca aconteceu durante a vigência do Contrato de nº 2280/2007”
sendo que
“apesar de juntar um verdadeiro calhamaço do que possivelmente seria toda documentação que a Prefeitura possuía à época relativo ao contrato firmado com a Apelante, a Apelada em sede de

defesa
não fez nenhuma indicação de quais seriam os documentos que comprovavam os fundamentos apresentados
,
principalmente a documentação comprovante do pagamento da correção monetária que admitiu ser devida.”

Defende que a prorrogação do prazo contratual não se deu por culpa da apelante, mas, sim, por culpa da própria Administração Pública, que, inclusive, não contestou o aludido ponto na sua defesa.

Ressalta que
“os valores cobrados pela Apelante hoje atingem patamares elevados unicamente porque a Apelada furtou-se de manter o poder de compra dos valores pagos à Apelante. Como já afirmado nesta peça, um contrato com valor inicial milionário, após 13 anos sem qualquer correção monetária, só poderá resultar em uma atualização relevante.”

Arremata que
“comprovado extensivamente que a Prefeitura de Rondonópolis vem descumprindo previsão legal de correção do preço do serviço executado pela empresa Apelante, pelo período de 13 (treze) anos (período de execução contratual mais período de tramitação dos presentes autos), evidente a prática de ato danoso e ilícito pela Administração Pública”
a ensejar o dever de indenizar os danos morais suportados pela apelante, decorrentes da conduta omissiva e negligente da Prefeitura de Rondonópolis.

Afiança, por fim, que
“a
sentença guerreada ainda merece reforma no que tange à condenação da Apelante ao pagamento de taxas e custas processuais, bem como honorários sucumbenciais”
ao passo que fora beneficiada com a gratuidade da justiça, devendo ser aplicada a regra do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Pautada nestas considerações, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença
“a fim de que seja reconhecido o dever da Apelada em pagar a correção monetária dos valores avençados através do Contrato de nº 2280/2007, que apesar de prever prazo inicial de 12 (doze) meses, fora prorrogado por quase 06 (seis) anos, sem o obrigatório reequilíbrio econômico-financeiro entre as partes, nos termos da Constituição Federal e da Lei 8.666/93, bem como seja a Apelada condenada ao pagamento de indenização por danos mortais em razão de sua conduta negligente e omissiva frente suas obrigações contratuais.”

O Município de Rondonópolis, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal (Id. 109580535).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id. 112616982).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Conforme já relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto por
Texas Construções e Incorporações Ltda
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT
, que, nos autos da ação de cobrança nº 0014722-96.2013.811.0003, proposta pela apelante em desfavor do
Município de Rondonópolis/MT
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Prima facie
,
observa-se que a apelante ajuizou ação de cobrança em desfavor do Município de Rondonópolis, objetivando o recebimento da quantia total de
R$ 4.114.462,39 (quatro milhões, cento e quatorze mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos), referente à recomposição/correção monetária do Contrato nº 2.280/2007, visando garantir o reequilíbrio econômico-financeiro contratual.

Infere-se que, após realização do devido procedimento licitatório (Edital de Licitação Concorrência na Modalidade “Menor Preço” n. 005/2007), as partes celebraram o contrato administrativo nº 2.280/2007, em 20/12/2007, tendo por objeto a execução da obra de Canal Hidrológico, Galeria de Águas Pluviais e Pavimentação Asfáltica em diversas localidades do Município de Rondonópolis/MT.

Consta, no contrato mencionado, que o preço contratual ajustado foi de R$ 21.441.682,73 (vinte e um milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, seiscentos e oitenta e dois reais e setenta e três centavos), tendo sido estabelecido o prazo de vigência do contrato de até 12 (doze) meses, admitida sua prorrogação.

Ocorre que, conforme pormenorizadamente exposto na peça de ingresso e no presente recurso, seja por liberalidade do contratante, seja para atender solicitação da Caixa Econômica Federal, o contrato administrativo foi prorrogado por diversas vezes, sem que o apelado promovesse o pagamento da correção monetária do valor contratual.

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado de piso julgou-os improcedentes, nos seguintes termos:

“(...)
Quanto ao mérito, após detida análise aos autos e os documentos nele instruídos, verifica-se que o feito deve ser julgado improcedente, conformo passo a expor.

Após detida análise a todas as razões carreadas por ambas às partes não pude verificar a ocorrência do alegado desequilíbrio contratual alardeado pela parte autora que tenha tido como causa conduta do ente requerido.

Observe-se que a proposta da parte autora ao processo de licitação em discussão ocorreu no dia 20/06/2007, de onde a licitação teve seu curso regular, sendo que já em 20/12/2007 às partes assinaram o contrato para execução das obras. Este lapso não se revela exacerbado, considerando o valor do contrato assinado e a complexidade natural para o deslinde do procedimento licitatório, sendo que a autora sequer mencionou alguma desídia ou demora neste ínterim.

Já as obras iniciaram no dia 14/01/2008, conforme narrado pelo próprio autor, não havendo menção nos autos de quando foi autorizado o início da execução destas, ademais tal prazo se encontra dentro do razoável em observância a data de assinatura do contrato (20/12/2007).

Nisto, a previsão editalícia era para que as obras fossem concluídas em 12 (doze) meses de seu início, contados a partir da emissão da Ordem de Serviços, conforme se verifica no Item 7.1 do Edital (fl. 75).

Neste desiderato, quando o Município emitiu a Ordem de Paralisação das Obras no dia 02/01/2009 a autora já deveria estar para concluir a realização das obras, considerando o prazo de 12 (doze) meses para execução.

Ocorre que, com a suspensão das obras no dia 02/01/2009 esta só retornou no dia 13/04/2009, por razões administrativas.

Importa mencionar que por força do que dispunha o Item 7.3 do Edital (fl. 75) estava o Município autorizado a proceder com a suspensão da execução da obra.

Em sequência, no dia 20/05/2008, foi assinado o 1º termo aditivo do contrato (fls. 87/88), visando readequar o projeto básico da obra, conforme autorização contida no Item 11.18 do Edital de licitação (fl. 60).

O 2º termo aditivo foi celebrado em 17/04/2008, aditando o prazo para execução do contrato (fls. 89/90), conforme autorizações contidas nos Itens 5.1 e 7.2 do contrato celebrado pelas partes (fl. 75).

O 3º termo aditivo foi celebrado em 08/09/2009, visando incrementar no valor do contrato R$9.465,12 (nove mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e doze centavos), conforme se verifica às fls. 91/92.

O 4º termo aditivo foi celebrado em 20/10/2009 (fls. 93/94), incrementando ao valor do contrato R$110.650,35 (cento e dez mil seiscentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos).

O 5º e 6º termos aditivos foram, respectivamente, celebrados em 23/10/2009 e em 04/10/2012, novamente aditando o prazo para execução do contrato (fls. 95/96 e 97/98), conforme autorização contidas nos Itens 5.1 e 7.2 do contrato celebrado pelas partes (fl. 75).

Observe-se que todos os aditamentos haviam previsões no Edital da Licitação e/ou no contrato firmado pelas partes, e em todos houve concordância entre a autora e requerida quanto ao aditamento.

(...)

Esta demora, todavia, não se pode atribuir ao Poder Público, não pelo que consta nos autos, já que a única paralisação que se deu nas obras por sua culpa foi de apenas 03 (três) meses, quando o contrato já estava, aliás, deveria estar, quase integralmente cumprido.

Ressalta-se ainda que o Item 7.3. do Edital previa a possibilidade de tal paralisação (fl. 75).

Não pude verificar nos autos que os aditamentos do prazo para conclusão das obras tenham ocorrido por conduta do ente público, a autora nada alegou neste sentido, apenas se limitou a dizer que por diversas vezes o Município prorrogou o prazo de vigência do contrato, o que se verifica ter ocorrido com a sua anuência.

(...)

Importante mencionar que o Item 3.3.2. do Edital (fl. 49) expressamente mencionou que na obra licitada não haveria recomposição inflacionária, tendo a autora ao apresentar sua proposta aderido a tal disposição.

Ademais, a paralisação por 03 (três) meses decorrente da ordem emanada pelo Poder Público é insuficiente para se declarar procedente a pretensão inicial do autor, o qual alega que tal período de paralisação lhe gerou defasagem contratual de R$4.114.462,39 (quatro milhões, cento e quatorze mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos), cerca de 1/3 do valor daquele contrato na data da propositura da ação, bem como danos morais e lucros cessantes.

A título de causa de pedir fundamenta que com tal paralisação teve gastos adicionais com desmobilização e futura remobilização, vigias, manutenção de canteiro de obras parado, a onerosidade abrupta com o pagamento das verbas rescisórias dos funcionários temporários contratados, além da rescisão de vários contratos de aluguéis de máquinas que utilizavam na obra.

Ocorre que, tais fundamentos deveriam ser direcionados a um possível pedido de dano material em razão de danos emergentes, o que não há na peça exordial, ainda que houvesse o autor sequer comprovou tais gastos ou produziu mínima prova neste sentido, não havendo também nenhum pedido de produção probatória neste sentido.

Ressalto que as verbas trabalhistas seriam devidas a todo modo, de forma que não poderia atribuir ao município pela razão que fosse responsabilidade em decorrência dos contratos de trabalhos firmados pela autora.

O mesmo ocorreu com o pedido de lucros cessantes, já que a empresa autora não demonstrou que deixou de auferir qualquer tipo de lucro em razão da suspensão de 03 (três) meses ordenada pelo Município de Rondonópolis.

(...)

O dano material na modalidade de lucros cessantes deve ser comprovado e, além disto, haveria a necessidade de demonstrar conduta ilícita por parte do Município, mas pelo que se vislumbra no Edital de Licitação a conduta adotada pelo requerido era prevista em edital, assim como não houve a demonstração do dano alegado.

Igualmente é com o dano moral, imprescindível faria a demonstração de prática de ato ilícito e lesivo, no âmbito da responsabilidade civil objetiva, consagrada pelo artigo 37, §6º, da Constituição Federal, fazendo-se prescindível a demonstração de dolo ou culpa.

Ocorre que, conforme assentado, não houve ato ilícito com a paralisação das obras, quiçá com as prorrogações de prazos do contrato, eis que a autora anuiu com a prorrogação sem fazer qualquer tipo de ressalva de valores, não tendo ainda demonstrado os motivos pelo qual as obras não foram entregues em tempo, o que poderia inclusive ter ocorrido por culpa sua, de modo que a procedência da ação poderia vir a beneficiar a autora por sua própria torpeza.

O ônus da prova recai sob aquele que alega (art. 373, I, do CPC), com pequenas ressalvas, nenhuma aplicável ao caso.

A autora alega que o dano moral decorreu, principalmente, em razão de que a defasagem dos valores contratuais lhe obrigou a realizar obra por preço defasado, levando-a diretamente a recuperação judicial.

Contudo, ao que se observa da decisão que recebeu seu pedido de recuperação judicial (fls. 144/149), a empresa autora atribuiu como principal responsável a seu pedido de recuperação judicial atrasos de pagamentos nos contratos firmados com o Estado de Mato Grosso e com à União, bem como a política de juros altos do mercado financeiro, com quem pactuou diversos empréstimos.

(...)

O autor não conseguiu demostrar nos autos que em decorrência de tudo o que foi relatado teve seu nome veiculado negativamente perante o mercado de modo a abalar sua tradição empresarial, não servindo a alegação de que entrou em recuperação judicial para tanto, pois como discorrido, se deu por fatores diversos.

Deste modo, também não há que se falar em reparação moral de danos.

Ante o exposto, por tudo que dos autos constam, JULGO O FEITO EXTINTO COM A RESOLUÇÃO DO MÉRIO, declarando IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas e taxas processuais, bem como em honorários sucumbenciais nos patamares mínimos previstos no artigo 85, §3º, na forma do artigo 5º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a presente sentença, em nada sendo requerido, arquive-se.”

Contra essa decisão, insurge-se a apelante
Texas Construções e Incorporações Ltda
, sendo que a análise do mérito recursal se cinge em apreciar se a empresa possui direito ao recebimento da correção monetária referente ao Contrato n. 2.280/2007, para recomposição do valor da moeda, bem como ao recebimento de indenização por danos morais decorrente da omissão do Município frente às suas obrigações contratuais.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que
o direito ao reajuste contratual é
cláusula necessária
do contrato, à luz do que dispõe o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, bem como os artigos 40, inciso XI, e 55, inciso III, ambos da Lei nº 8.666/93, constituindo, ademais, instrumento de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contratos entabulados por períodos de no mínimo 12 (doze) meses
.

Com efeito, dispõe os mencionados dispositivos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes,
com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta
, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”.

“Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

(...)

XI –
critério de reajuste
, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela;”

Art. 55.
São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam
:

(...)

III – o preço e as condições de pagamento,
os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento
;”

Nas palavras de Rafael Carvalho Rezende de Oliveira (
Licitações e Contratos Administrativos: teoria e prática
. 9º. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 291):

“O princípio da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato encontra-se consagrado no art. 37, XXI, da CRFB, que estabelece a necessidade de manutenção das “condições efetivas da proposta” vencedora na licitação ou na contratação direta.

A equação econômica é definida no momento da apresentação da proposta (e não da assinatura do contrato) e leva em consideração os encargos do contratado e o valor pago pela Administração, devendo ser preservada durante toda a execução do contrato.

É importante ressaltar que o princípio da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro pode ser invocado tanto pelo particular (contratado) quanto pelo Poder Público (contratante). Assim, por exemplo, na hipótese de aumento de custos contratuais, em virtude de situações não imputadas ao contratado, o Poder Público deverá majorar o valor a ser pago pela execução do contrato ao contratado. Ao contrário, se os custos contratuais diminuírem, o Poder Público deverá minorar os valores a serem pagos ao contratado.
”

No caso dos autos, o Contrato nº 2.280/2007 foi firmado em 20/12/2007, com prazo de vigência de até 12 (doze) meses (cláusula 5.1). Em seguida, após a emissão de ordem de serviço, as obras se iniciaram apenas em 25/06/2008. Posteriormente, foram firmados aditivos que ocasionaram a alteração do cronograma inicial (Aditivos 1º, 2º, 5º e 7º).

Ademais, convém mencionar que tanto o Edital de Licitação Concorrência na Modalidade “Menor Preço” n. 005/2007, quanto o Contrato nº. 2.280/2007, foram omissos quanto aos critérios de reajuste de preço, com o objetivo de manter
as condições reais e concretas existentes na proposta.

Não obstante a isso, valendo-se das disposições constitucionais e legais sobre o tema, em 25/04/2011, a apelante postulou, administrativamente, o reajuste legal do preço contratual, tendo sido apresentado demonstrativo de cálculo e percentual devido (Id. 109580514 – pág. 51).

No Parecer de nº 437/2019, a Procuradoria Geral do Município de Rondonópolis
reconhece a legitimidade da concessão de correção monetária no contrato em referência
, não como modo de reajuste do contrato, mas como forma de recompor o valor da moeda, sob pena de se comprometer o equilíbrio econômico-financeiro e inviabilizar o objeto do contrato e a consecução de obras públicas relevantes e necessárias (Id. 109580514 – pág. 56/62).

Nota-se que a própria Procuradoria Geral do Município cuidou de diferenciar o reajustamento de preço e a correção monetária, pontuando que esta última tem por objetivo, tão somente, manter o valor do contrato erodido pela inflação, sendo devida na presente hipótese, independentemente de previsão expressa no edital convocatório ou no contrato.

Confira-se o disposto no Parecer de nº 437/2019:

“
Não se pode contundir correção monetária com reajustamento de preços
. Este implica revisão do valor inicial em face de alterações mercadológicas que repercutam sobre o contrato (custos de execução e remuneração).
Aquela busca manter o valor do contrato, erodido pela inflação que corrói a moeda como meio de pagamento
. São cláusulas cumuláveis porque diversos os seus respectivos objetos, razão pela qual não se cogita de bis in idem.

Os Arts. 40, XI, e 55, I1I, da Lei 8.666/93 disciplinam que os fatores de atualização monetária devem estar previstos tanto no edital quanto no próprio contrato. Todavia, caso seja descumprida regra, sendo omissos tais instrumentos, é inaplicável a correção monetária, como no vertente caso?

O revogado Decreto-Lei 2.300/8B não contemplava a correção monetária nos contratos sujeito à sua disciplina. E, em razão disso, era usual que a Administração recusasse o pagamento de correção monetária não prevista no edital e no contrato, sob o argumento de que estaria ferindo o princípio da legalidade, segundo o qual à Administração só é dado agir consoante o que lhe autorizar a lei.

A Lei 8.666/93 alterou por completo o quadro, porquanto o Art. 5°, § 1°, o Art. 40, XIV, "c', e o Art. 55, III, tornaram obrigatória a inserção de cláusula de correção monetária.

Isso posto,
o fato do reajuste de preços não ter sido previsto no ato convocatório não autoriza a Administração a descumprir a lei
. O que a Lei 8.666/93 preconiza é que os critérios de reajuste é que devem estar previstos no ato convocatório e no contrato, não o reajuste de preços em si mesmo. Este resulta da lei, não do edital ou do contrato.
Se o edital e o contrato são omissos quanto à indicação dos critérios, nem por isto estará a Administração desonerada do dever legal de satisfazer o reajuste de preços. Pelo lapso do ato convocatório ou do contrato não pode responder o contratado, nem ser penalizado, diante das expressas disposições das leis que consagram o dever de reajustar os preços contratados
. (...)

Portanto, agora
a correção monetária decorre de ordem legal, e, não, de deferimento administrativo. O fato de a correção monetária não haver sido prevista no ato convocatório não autoriza a Administração a descumprir a lei
. Se aquele foi omisso, o foi apenas quanto ao critério de correção, e não quanto a aplicação desta. (...)”
[Destaquei].

Ocorre que, mesmo diante do parecer favorável da douta Procuradoria Geral do Município, o ente público deixou de realizar a necessária correção monetária do preço originalmente pactuado, inexistindo comprovação nos autos de que o aludido pagamento fora efetuado pelo Município de Rondonópolis.

Ao contrário do afirmado na sentença atacada, a discussão acerca dos termos aditivos não vem a interferir no direito ao reajuste pretendido pela apelante. A matéria, aliás, sequer foi controvertida pela apelada, até mesmo porque, numa análise dos termos aditivos firmados, ficou demonstrado que a empresa contratada não foi a responsável pelas prorrogações do prazo de vigência do contrato e pelos atrasos no cronograma da obra, não havendo divergência entre as partes neste ponto.

A propósito, observa-se que, com relação à correção monetária, o apelado, na sua contestação, apenas afirmou que os valores correspondentes foram efetivamente adimplidos, conforme aditivos de valores acrescentados ao contrato inicial. No entanto, numa análise dos Termos Aditivos ns. 3º e 4º, é possível verificar que os aditivos de valores decorreram da execução de obras no canal de pedra argamassada e não do pagamento da correção monetária devida (Id. 109580514 – págs. 30/33).

Dessa forma, sem maiores delongas, há de se concluir que a celebração, a execução e a conclusão dos contratos devem ser pautadas pela boa-fé dos contratantes, sendo exigido das partes que atuem com lisura e honestidade na consecução do negócio.

Sob essa ótica, verifica-se que a apelante se desincumbiu do ônus que lhe competia, uma vez que demonstrou, a partir dos documentos acostados junto à peça inicial, que não deu causa às
prorrogações do prazo de vigência do contrato, fazendo jus ao recebimento da correção monetária do contrato executado, conforme expressa determinação constitucional e legal.

Por outro lado, o requerido
não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, porquanto, apesar de alegar que efetuou o pagamento da correção monetária devida, deixou de apresentar comprovação cabal nesse sentido.

Vencida a aludida questão, denota-se que a insurgência recursal da apelante
recai, também, sobre a pretensão de indenização por dano moral, ante a conduta omissiva e negligente do Município de Rondonópolis.

É cediço que para a configuração do dever de indenizar há que se ter como inequivocamente provado pela parte ofendida as seguintes condições: o dano, a ação culposa ou dolosa e o nexo causal, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Confira-se:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Neste diapasão, leciona Calos Alberto Bittar
(Bittar, Carlos Alberto. A Responsabilidade Civil - Doutrina e jurisprudência, Saraiva, 20 ed., p. 93/95)
:

“Para que haja ato ilícito, necessário se faz a conjugação de dos seguintes fatores: a existência de uma ação; a violação da ordem jurídica; a imutabilidade; a penetração na esfera de outrem. Desse modo deve haver um comportamento do agente positivo (ação) ou negativo (omissão), que desrespeitando a ordem jurídica, cause prejuízo a outrem, pela ofensa a bem ou a direito deste. Esse comportamento (comissivo ou omissivo) deve ser imputável à consciência do agente, por dolo (intenção) ou por culpa (negligência, imprudência, imperícia), contrariando seja um dever geral do ordenamento jurídico (delito civil), seja uma obrigação em concreto (Inexecução da obrigação ou de contrato).”

Por sua vez, com relação ao dano moral da pessoa jurídica, a jurisprudência dominante admite o seu ressarcimento, embora os pressupostos e enfoques do dano moral não sejam exatamente os mesmos que se deve levar em conta com relação à pessoa física.

Dessa forma, com relação à pessoa jurídica, que evidentemente não possui sentimentos, o que deve restar demonstrado é que a empresa sofreu abalo em seu conceito perante a sociedade ou o meio empresarial em que atua.

Na presente hipótese, a recorrente alega que, durante a execução da obra contratada pela apelada, vivenciou forte crise econômico-financeira, em razão principalmente do descumprimento contratual por parte de órgãos públicos, o que ensejou, inclusive, o ajuizamento de ação de recuperação judicial (nº 34173-95.2010.811.0041).

Nessa toada, denota-se que, conforme consta na decisão interlocutória de Id. 109580515 – pág. 6/8, a empresa Texas Construções e Incorporações requereu o deferimento de recuperação judicial em virtude da morosidade dos contratantes em liberar o início das obras e outros motivos alheios a sua vontade, fazendo com que continuasse obrigada contratualmente a manter toda a mobilização exigida para execução das obras, mesmo que não iniciada.

Dessa forma, resta cabalmente demonstrado que a conduta do Município de Rondonópolis contribuiu de forma decisiva para o evento danoso, posto que, ao deixar de cumprir com o dever legal de pagamento da correção monetária à apelante, causou desiquilíbrio contratual e prejuízo financeiro de grande monta à contratada, a ensejar o dever de indenizar.

Inobstante a isso, sabe-se que, referente ao valor da indenização, a melhor jurisprudência e a doutrina de escol orientam que tal deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia imposta sirva para inibir a repetição do ato ilícito causado pelo requerido.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sérgio Cavalieri Filho (
in
Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.
A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível
, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...)
Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
.”

In casu
, observo que, c
onsiderando as
nuances do caso concreto, a condição socioeconômica dos litigantes, o grau de extensão e a repercussão da lesão perpetrada e o grau de culpa dos envolvidos, entendo prudente a fixação de indenização por danos morais no importe de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), tendo em vista que este montante repercute no patrimônio do Estado sem excessos, não torna insignificante a reparação, não patrocina o exagero de vantagem, bem como não constitui uma indenização irrisória.

À luz de tais considerações,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto
para reformar integralmente a sentença objurgada e, assim, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o ente apelado ao pagamento de correção monetária dos valores avençados no Contrato nº 2.280/2007, a ser apurada em liquidação de sentença, bem como ao pagamento de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a título de indenização pelos danos morais suportados.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 12 DE ABRIL DE 2022:

APÓS O RELATOR VOTAR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA ANTECIPADA O 2º VOGAL – DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, O 1º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Peço vênia ao eminente Desembargador Relator para votar no sentido de negar provimento ao recurso, uma vez que consoante bem-posto na sentença:

[...] Após detida análise a todas as razões carreadas por ambas às partes não pude verificar a ocorrência do alegado desequilíbrio contratual alardeado pela parte autora que tenha tido como causa conduta do ente requerido.

Observe-se que a proposta da parte autora ao processo de licitação em discussão ocorreu no dia 20/06/2007, de onde a licitação teve seu curso regular, sendo que já em 20/12/2007 às partes assinaram o contrato para execução das obras. Este lapso não se revela exacerbado, considerando o valor do contrato assinado e a complexidade natural para o deslinde do procedimento licitatório, sendo que a autora sequer mencionou alguma desídia ou demora neste ínterim.

Já as obras iniciaram no dia 14/01/2008, conforme narrado pelo próprio autor, não havendo menção nos autos de quando foi autorizado o início da execução destas, ademais tal prazo se encontra dentro do razoável em observância a data de assinatura do contrato (20/12/2007).

Nisto, a previsão editalícia era para que as obras fossem concluídas em 12 (doze) meses de seu início, contados a partir da emissão da Ordem de Serviços, conforme se verifica no Item 7.1 do Edital (fl. 75).

Neste desiderato, quando o Município emitiu a Ordem de Paralisação das Obras no dia 02/01/2009 a autora já deveria estar para concluir a realização das obras, considerando o prazo de 12 (doze) meses para execução.

Ocorre que, com a suspensão das obras no dia 02/01/2009 esta só retornou no dia 13/04/2009, por razões administrativas.

Importa mencionar que por força do que dispunha o Item 7.3 do Edital (fl. 75) estava o Município autorizado a proceder com a suspensão da execução da obra.

Em sequência, no dia 20/05/2008, foi assinado o 1º termo aditivo do contrato (fls. 87/88), visando readequar o projeto básico da obra, conforme autorização contida no Item 11.18 do Edital de licitação (fl. 60).

O 2º termo aditivo foi celebrado em 17/04/2008, aditando o prazo para execução do contrato (fls. 89/90), conforme autorizações contidas nos Itens 5.1 e 7.2 do contrato celebrado pelas partes (fl. 75).

O 3º termo aditivo foi celebrado em 08/09/2009, visando incrementar no valor do contrato R$9.465,12 (nove mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e doze centavos), conforme se verifica às fls. 91/92.

O 4º termo aditivo foi celebrado em 20/10/2009 (fls. 93/94), incrementando ao valor do contrato R$110.650,35 (cento e dez mil seiscentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos).

O 5º e 6º termos aditivos foram, respectivamente, celebrados em 23/10/2009 e em 04/10/2012, novamente aditando o prazo para execução do contrato (fls. 95/96 e 97/98), conforme autorização contidas nos Itens 5.1 e 7.2 do contrato celebrado pelas partes (fl. 75).

Observe-se que todos os aditamentos haviam previsões no Edital da Licitação e/ou no contrato firmado pelas partes, e em todos houve concordância entre a autora e requerida quanto ao aditamento.

Convém novamente ressaltar que entre a data de início das obras e a ordem de paralisação das obras, faltavam apenas 12 (doze) dias para completar o prazo inicial de vigência do contrato, quando então a autora já deveria estar com a obra praticamente concluída, ao contrário disto, ao que se verifica nos aditamentos carreados ao feito, só foi concluir a obra ao menos em 2013, ou seja, 06 (seis) anos após o início dos trabalhos, cuja previsão contratual era de apenas 01 (um) ano.

Esta demora, todavia, não se pode atribuir ao Poder Público, não pelo que consta nos autos, já que a única paralisação que se deu nas obras por sua culpa foi de apenas 03 (três) meses, quando o contrato já estava, aliás, deveria estar, quase integralmente cumprido.

Ressalta-se ainda que o Item 7.3. do Edital previa a possibilidade de tal paralisação (fl. 75).

Não pude verificar nos autos que os aditamentos do prazo para conclusão das obras tenham ocorrido por conduta do ente público, a autora nada alegou neste sentido, apenas se limitou a dizer que por diversas vezes o Município prorrogou o prazo de vigência do contrato, o que se verifica ter ocorrido com a sua anuência.

A simples dilação do prazo de validade do contrato não proíbe que a empresa autora concluísse a obra dentro do prazo inicialmente previsto, podendo, até mesmo para economizar custos com a obra e aumentar o seu lucro, ter a concluído com antecedência.

Se houve em tais aditamentos reajuste do projeto, aumentando o serviço inicialmente contratado, deveria no momento de pactuar tais reajustes exigir-lhe a contraprestação devida pelo trabalho extra, já observando no momento da apresentação da alteração do projeto os gastos que teria com aquilo, não o fazendo, não pode vir agora em juízo pugnar indenização frente ao Poder Público pela má administração da empresa.

Importante mencionar que o Item 3.3.2. do Edital (fl. 49) expressamente mencionou que na obra licitada não haveria recomposição inflacionária, tendo a autora ao apresentar sua proposta aderido a tal disposição.

Ademais, a paralisação por 03 (três) meses decorrente da ordem emanada pelo Poder Público é insuficiente para se declarar procedente a pretensão inicial do autor, o qual alega que tal período de paralisação lhe gerou defasagem contratual de R$4.114.462,39 (quatro milhões, cento e quatorze mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos), cerca de 1/3 do valor daquele contrato na data da propositura da ação, bem como danos morais e lucros cessantes.

A título de causa de pedir fundamenta que com tal paralisação teve gastos adicionais com desmobilização e futura re-mobilização, vigias, manutenção de canteiro de obras parado, a onerosidade abrupta com o pagamento das verbas rescisórias dos funcionários temporários contratados, além da rescisão de vários contratos de aluguéis de máquinas que utilizavam na obra.

Ocorre que, tais fundamentos deveriam ser direcionados a um possível pedido de dano material em razão de danos emergentes, o que não há na peça exordial, ainda que houvesse o autor sequer comprovou tais gastos ou produziu mínima prova neste sentido, não havendo também nenhum pedido de produção probatória neste sentido.

Ressalto que as verbas trabalhistas seriam devidas a todo modo, de forma que não poderia atribuir ao município pela razão que fosse responsabilidade em decorrência dos contratos de trabalhos firmados pela autora.

O mesmo ocorreu com o pedido de lucros cessantes, já que a empresa autora não demonstrou que deixou de auferir qualquer tipo de lucro em razão da suspensão de 03 (três) meses ordenada pelo Município de Rondonópolis.

[...]

O dano material na modalidade de lucros cessantes deve ser comprovado e, além disto, haveria a necessidade de demonstrar conduta ilícita por parte do Município, mas pelo que se vislumbra no Edital de Licitação a conduta adotada pelo requerido era prevista em edital, assim como não houve a demonstração do dano alegado.

Igualmente é com o dano moral, imprescindível faria a demonstração de prática de ato ilícito e lesivo, no âmbito da responsabilidade civil objetiva, consagrada pelo artigo 37, §6º, da Constituição Federal, fazendo-se prescindível a demonstração de dolo ou culpa.

Ocorre que, conforme assentado, não houve ato ilícito com a paralisação das obras, quiçá com as prorrogações de prazos do contrato, eis que a autora anuiu com a prorrogação sem fazer qualquer tipo de ressalva de valores, não tendo ainda demonstrado os motivos pelo qual as obras não foram entregues em tempo, o que poderia inclusive ter ocorrido por culpa sua, de modo que a procedência da ação poderia vir a beneficiar a autora por sua própria torpeza.

O ônus da prova recai sob aquele que alega (art. 373, I, do CPC), com pequenas ressalvas, nenhuma aplicável ao caso.

A autora alega que o dano moral decorreu, principalmente, em razão de que a defasagem dos valores contratuais lhe obrigou a realizar obra por preço defasado, levando-a diretamente a recuperação judicial.

Contudo, ao que se observa da decisão que recebeu seu pedido de recuperação judicial (fls. 144/149), a empresa autora atribuiu como principal responsável a seu pedido de recuperação judicial atrasos de pagamentos nos contratos firmados com o Estado de Mato Grosso e com à União, bem como a política de juros altos do mercado financeiro, com quem pactuou diversos empréstimos.

Além desta tese, as demais fundamentações do pleito de dano moral está relacionado a danos – supostamente sofridos - de ordem patrimonial e não extrapatrimoniais.

No caso dos autos não há um dano presumível, pois como dito, todas as condutas praticadas pelo requerido foram anuídas pela autora, com exceção da paralisação por 03 (três) meses, a qual como relatada acima não é ato ilícito.

Deveria, portanto, em se tratando de pessoa jurídica, a parte autora ter demonstrado de forma inconteste que a conduta de outrem atingiu seu nome e tradição frente ao mercado, tendo sempre repercussão de ordem econômica, lições dadas por Sílvio de Salvo Venosa: ‘em se tratando de pessoa jurídica, o dano moral de que é vítima atinge seu nome e tradição de mercado e terá sempre repercussão econômica, ainda que indireta. De qualquer forma, a reparabilidade do dano moral causado à pessoa jurídica ainda sofre certas restrições na doutrina e na jurisprudência, principalmente por parte dos que defendem que a personalidade é bem personalíssimo, exclusivo da pessoa natural. Para essa posição, seus defensores levam em consideração que dano moral denota dor e sofrimento, que são exclusivos do Homem. Não são, entretanto, somente dor e sofrimento que traduzem o dano moral, mas, de forma ampla, um desconforto extraordinário na conduta do ofendido e, sob esse aspecto, a vítima pode ser tanto a pessoa natural como a pessoa jurídica’ (Direito Civil - Responsabilidade Civil. 3. ed. São Paulo: Atlas 2003 - p. 203)’.

O autor não conseguiu demostrar nos autos que em decorrência de tudo o que foi relatado teve seu nome veiculado negativamente perante o mercado de modo a abalar sua tradição empresarial, não servindo a alegação de que entrou em recuperação judicial para tanto, pois como discorrido, se deu por fatores diversos.

Deste modo, também não há que se falar em reparação moral de danos. [...]. (Id. 109580529 – fls. 120/128).

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Neste caso é somente a correção monetária, não há ônus a mais como multa?

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

O apelante pede correção monetária e a condenação de danos morais em milhões de reais.

Adotei a correção pelos atrasos e o dano moral reduzi para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) o qual é mais que suficiente.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Se fosse somente pela correção, seria justo, porque qualquer coisa que se atrase o pagamento é mera correção do dinheiro.

Peço vista dos autos para analisar a questão do dano moral.

EM 27 DE SETEMBRO DE 2022:

APÓS O RELATOR DAR PROVIMENTO AO RECURSO, E O 2º VOGAL, DES LUIZ CARLOS DA COSTA, NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1º VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Texas Construções e Incorporações Ltda contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Cobrança nº 0014722-96.2013.811.0003 ajuizada em desfavor do Município de Rondonópolis/MT, julgou improcedentes os pedidos vindicados na peça vestibular, os quais objetivavam a condenação do Ente Federativo ao pagamento “
da correção monetária dos valores avençados através do Contrato Administrativo nº 2280/2007
,
em razão da prorrogação por quase 06 anos, sem o obrigatório reequilíbrio econômico-financeiro entre as partes
”, além do pagamento de indenização por danos morais.

A douta Relatora Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, proferiu voto no sentido de
dar provimento ao recurso
de apelação interposto pela pessoa jurídica, para condenar a Municipalidade ao pagamento:
a)
da correção monetária do contrato sob exame, valor que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença
b)
e
“de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a título de indenização pelos danos morais suportados
”.

O Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa, divergiu do voto da eminente Relatora, posicionando-se pelo
não provimento
do recurso, tendo em vista os argumentos explicitados na sentença.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Extrai-se do caderno processual, que a pessoa jurídica Texas Construções e Incorporações Ltda moveu Ação de Cobrança em desfavor do Município de Rondonópolis/MT, requerendo o pagamento da correção monetária do contrato nº 2.280/2007, no valor de R$ 4.114.462,39 (quatro milhões, cento e quatorze mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos, bem como indenização por Danos morais no valor de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais).

O objeto da execução do contrato, era a execução da obra de Canal Hidrológico, Galeria de Águas Pluviais e Pavimentação Asfáltica, em diversas localidades do Município de Rondonópolis/MT.

O preço contratual global, ajustado inicialmente, foi de R$ 21.441.682,73 (vinte e um milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, seiscentos e oitenta e dois reais e setenta e três centavos), e o prazo de vigência pactuado de 12 (doze) admitida prorrogação.

Alegando desequilíbrio econômico-financeiro na relação contratual, ajuizou a presente Ação de Cobrança, requerendo o pagamento da correção monetária, como também de indenização por Danos morais.

O cerne da questão subsiste em aferir se há no caso concreto, direito da pessoa jurídica recorrente em receber os valores atinentes à correção monetária em decorrência do suposto desequilíbrio econômico-financeiro, bem como indenização por Danos Morais.

Sem maiores delongas, esclareço desde já, que
divirjo parcialmente,
do voto

douta Relatora Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago
. Explico.

O Contrato nº 2.280/2007 foi firmado em 20/12/2007, com prazo de vigência de até 12 (doze) meses (cláusula 5.1 do edital) (Id. 109580514, fl.09), tendo as obras se iniciado no dia
14/01/2008
.

Posteriormente, na data de
02/01/2009
, o Município de Rondonópolis/MT, com amparo no Item 7.3 do Edital (Id. 109580514, fl.09) emitiu a Ordem de Paralisação das Obras, quando faltavam 12 (doze) dias para o término da vigência do contrato pactuado entre as partes, a saber –
14/01/2009
.

Com a suspensão supracitada, as obras somente retornaram no dia 13/04/2009, por razões administrativas, ou seja, somente após
3 (três) meses
.

Subsequentemente, o Município de Rondonópolis promoveu Termos Aditivos ao contrato pactuado (Id. 109580514, fls. 26 a 39), que culminaram na prorrogação do prazo inicialmente estabelecido (Aditivos 1º, 2º, 5º e 7º),
em mais de 6 (seis) anos
.

Ora, não me parece razoável exigir que a pessoa jurídica, contratada inicialmente para executar o serviço pelo prazo de apenas 12 (doze) meses, tenha que suportar mais de 6 (seis) anos de prorrogações, sem qualquer tipo de reajustamento do contrato.

Neste mesmo sentido, é o Parecer nº 437/2019, oriundo da Procuradoria Municipal de Rondonópolis/MT,
reconheceu o direito
à correção monetária, vejamos:

“
Não se pode contundir correção monetária com reajustamento de preços
. Este implica revisão do valor inicial em face de alterações mercadológicas que repercutam sobre o contrato (custos de execução e remuneração).
Aquela busca manter o valor do contrato, erodido pela inflação que corrói a moeda como meio de pagamento
.
São cláusulas cumuláveis porque diversos os seus respectivos objetos, razão pela qual não se cogita de bis in idem.

Os Arts. 40, XI, e 55, I1I, da Lei 8.666/93 disciplinam que os fatores de atualização monetária devem estar previstos tanto no edital quanto no próprio contrato. Todavia, caso seja descumprida regra, sendo omissos tais instrumentos, é inaplicável a correção monetária, como no vertente caso?

O revogado Decreto-Lei 2.300/8B não contemplava a correção monetária nos contratos sujeito à sua disciplina. E, em razão disso, era usual que a Administração recusasse o pagamento de correção monetária não prevista no edital e no contrato, sob o argumento de que estaria ferindo o princípio da legalidade, segundo o qual à Administração só é dado agir consoante o que lhe autorizar a lei.

A Lei 8.666/93 alterou por completo o quadro, porquanto o Art. 5°, § 1°, o Art. 40, XIV, "c', e o Art. 55, III, tornaram obrigatória a inserção de cláusula de correção monetária.

Isso posto, o fato do reajuste de preços não ter sido previsto no ato convocatório não autoriza a Administração a descumprir a lei. O que a Lei 8.666/93 preconiza é que os critérios de reajuste é que devem estar previstos no ato convocatório e no contrato, não o reajuste de preços em si mesmo. Este resulta da lei, não do edital ou do contrato.
Se o edital e o contrato são omissos quanto à indicação dos critérios, nem por isto estará a Administração desonerada do dever legal de satisfazer o reajuste de preços. Pelo lapso do ato convocatório ou do contrato não pode responder o contratado, nem ser penalizado, diante das expressas disposições das leis que consagram o dever de reajustar os preços contratados
. (...)

Portanto, agora a correção monetária decorre de ordem legal, e, não, de deferimento administrativo. O fato de a correção monetária não haver sido prevista no ato convocatório não autoriza a Administração a descumprir a lei. Se aquele foi omisso, o foi apenas quanto ao critério de correção, e não quanto a aplicação desta. (...)”
(destaquei)

Sabe-se que a correção monetária, visa recompor a natural desvalorização decorrente do tempo, não se tratando de nenhum ganho, sendo apenas uma reposição, de modo a combater a inflação.

In casu
, tenho que a atualização monetária no caso concreto se faz imperiosa, já que o valor inicialmente pactuado pela pessoa jurídica, não mais reflete o poder atual de compra, tendo em vista que já se passaram mais de 6 (seis) anos da assinatura do contrato com o Município de Rondonópolis/MT.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - LICITAÇÃO E
CONTRATO ADMINISTRATIVO - AÇÃO COBRANÇA
- COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, MEDIÇÃO ATESTADA POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO E EMPENHO PELO MUNICÍPIO – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - PAGAMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO –
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS NOS TERMOS DO TEMA 810 STF.
REAJUSTE DE PREÇOS PREVISTO NA LEI – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO POR FORÇA DO § 11 DO ART. 85 DO NCPC – POSSIBILIDADE - APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DA EMPRESA PROVIDO.

A emissão da nota de empenho da despesa pressupõe que a obrigação foi realizada, impondo à Administração obrigação de pagamento.

A retenção do pagamento por serviços já prestados, não encontra respaldo legal, sob pena de representar enriquecimento indevido do Poder Público, que efetivamente recebeu os serviços prestados.
No atraso do pagamento, os valores devidos incidem juros e correção monetária nos termos do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal
.
(...) (N.U 0001188-23.2011.8.11.0014, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 05/07/2019) (Destaquei).

Dessa forma, conclui-se que o Município de Rondonópolis/MT, não se desincumbiu do ônus da prova do fato modificativo, extintivo ou terminativo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, uma vez que não conseguiu comprovar que as sucessivas prorrogações se deram por iniciativa da pessoa jurídica apelante; logo, se o contrato se prolongou por mais de 6 (seis) anos em razão de circunstâncias exclusivamente atribuíveis à Administração Pública Municipal, não há como transferir tal responsabilidade para a pessoa jurídica apelante,
sendo devida a correção monetária.

Anoto ainda, ser incabível na hipótese, o pleito de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), tendo como sustentáculo o fato de que a ausência de correção monetária no contrato em comento, levou a pessoa jurídica para situação falimentar, já que eventual delongas no recebimento de valores, ou até a ausência do mesmo, são fatos corriqueiros e inerentes a qualquer negócio.

Com essas considerações,
peço vênia para divergir parcialmente
da

Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, e votar no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para condenar o Município de Rondonópolis/MT,

ao pagamento de correção monetária dos valores avençados no Contrato nº 2.280/2007, valores estes que deverão ser apurados em liquidação de sentença, observados os consectários legais de correção firmados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, e ainda, registro que por se tratar de sentença ilíquida, os honorários advocatícios deverão ser fixados quando da liquidação do julgado.

É como voto.

EM 11 DE OUTUBRO DE 2022:

APOS O RELATOR DAR PROVIMENTO AO RECURSO, E O 2º VOGAL DES LUIZ CARLOS DA COSTA, NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E EM PEDIDO DE VISTAS O 1º VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DAR PORVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (3º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIA EROTIDES KNEIP (4º VOGAL)

Mantenho a sentença na íntegra.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022